Tribunal: TJSP
Processo: 2265657-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Indeferimento do pedido de suspensão. Pendência de recurso especial não obsta a execução provisória, mesmo porque, cabe ao exequente a responsabilidade de reparar os danos que o executado porventura venha sofrer caso seja reformada a decisão nas cortes superiores. Ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Condenação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Indeferimento do pedido de suspensão. Pendência de recurso especial não obsta a execução provisória, mesmo porque, cabe ao exequente a responsabilidade de reparar os danos que o executado porventura venha sofrer caso seja reformada a decisão nas cortes superiores. Ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Condenação de natureza meramente patrimonial. Desnecessidade de sobrestamento do feito. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265657-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ASSUÃ
INCORPORADORA LTDA - EPP e ASSUÃ INCORPORADORA LTDA - EPP, são
agravados ANDRÉ LUIZ CAPELINI DOS SANTOS e GEIZA GARCIA BICUDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265657-70.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.265.657-70.2020.8.26.0000
Agravante: ASSUÃ INCORPORADORA LTDA. E OUTRA
Agravada:
ANDRÉ LUIZ CAPELINI DOS SANTOS E OUTRA
Comarca:
BAURU
Voto n.o 47.302
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Indeferimento do pedido de suspensão.
Pendência de recurso especial não obsta a execução
provisória, mesmo porque, cabe ao exequente a
responsabilidade de reparar os danos que o executado
porventura venha sofrer caso seja reformada a decisão
nas cortes superiores. Ausência de risco de dano grave
ou de difícil reparação. Condenação de natureza
meramente
patrimonial.
Desnecessidade
de
sobrestamento do feito. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 187 dos autos de origem, que
indeferiu o pedido de suspensão da execução provisória em razão do disposto
no artigo 520 do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante, em síntese, que o cumprimento
provisório é prematuro, pois o recurso especial interposto ainda está pendente
de análise perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a
indenização ora executada já foi afastada pelo aludido Tribunal em casos
semelhantes, que também reputou necessária a prévia liquidação. Requer,
portanto, a reforma da r. decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265657-70.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 3/5
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Em que pesem as alegações recursais, o artigo 520 do
Código de Processo Civil admite expressamente o cumprimento provisório de
sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.
Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de
sobrestamento do feito, mesmo porque, embora ainda não haja efetivo trânsito
em julgado, a interposição de recurso perante as cortes superiores não obsta a
execução provisória da sentença.
Não se pode olvidar que cabe à parte exequente a
responsabilidade de reparar os danos que o executado porventura venha
sofrer caso seja reformada a decisão, evitando, assim, quaisquer prejuízos,
conforme disposto no artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, confiram-se os julgados deste Egrégio
Tribunal:
“Agravo de instrumento. Cumprimento Provisório de
Sentença. Obrigação de Pagar Quantia Certa. Agravante
que, ajuizando ação voltada à rescisão de contrato de
compra e venda envolvendo um imóvel, teve seu pedido
julgado improcedente, restando condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em favor da parte contrária. Recurso especial interposto,
ainda não julgado. Cumprimento provisório de sentença,
voltado à satisfação dos honorários sucumbenciais, iniciado
pelo escritório de advocacia agravado. Pedido de suspensão
da execução provisória até o trânsito em julgado. Decisão
de indeferimento. Insurgência do agravante, executado nos
autos
de
origem.
Não
acolhimento.
Pendência
de
julgamento de recurso não dotado de efeito suspensivo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265657-70.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 4/5
não impede o prosseguimento do cumprimento provisório
da sentença que imponha obrigação de pagar quantia certa.
Art. 520 do Código de Processo Civil Possibilidade, em tese,
de reversão do que restou decidido na fase de conhecimento,
que é insuficiente a justificar o sobrestamento da execução
provisória até o trânsito em julgado. Decisão agravada
mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2038361-57.2020.8.26.0000.
Relator
Desembargador
Rodolfo Pellizari. Sexta Câmara de Direito Privado. J.
01-06-2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Inconformismo do executado.
Não acolhimento. Ausência de notícia de efeito suspensivo
aos recursos interpostos. Possibilidade de execução
provisória. Impertinente a discussão quanto aos honorários
fixados em fase de conhecimento neste momento processual.
Ausência de demonstração adequada de efetiva piora das
condições a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
Além disso, descabimento da benesse para impedir a
execução dos honorários a que foi condenado. Decisão
preservada. Negado provimento ao recurso” (Agravo de
Instrumento
no
2219517-12.2019.8.26.0000.
Relator
Desembargador Viviani Nicolau. Terceira Câmara de
Direito Privado. J. 24-01-2020).
Relevante salientar, por fim, que não se identifica risco de
dano grave ou de difícil reparação, pois a condenação tem natureza meramente
patrimonial, além do que, o inciso IV do artigo 520 do diploma processual
adverte que o levantamento de depósito e a prática de atos expropriatórios só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265657-70.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 5/5
ocorrerão mediante prestação de caução suficiente e idônea, daí sobrevindo a
desnecessidade de suspensão do cumprimento provisório de sentença.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados, cabe
registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção específica a cada um dos
pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a fundamentação bastante
para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F302